Tribunal: TJMT
Processo: 1001727-58.2023.8.11.0108
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001727-58.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DALLAPRIA - CPF: 046.032.601-56 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO JOSE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 006.041.121-06 (TESTEMUNHA), JOSE LUIZ FERREIRA E PORTO FILHO - CPF: 030.010.561-42 (TESTEMUNHA), CLAILTON FRANZIN DE SOUZA - CPF: 956.525.231-15 (VÍTIMA), LUAN RODRIGES DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 971.379.522-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. tentativa de homicídio qualificado [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. veredito condenatório. decisão não manifestamente contrária à prova dos autos. dosimetria. readequação da pena. recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra decisão
do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por tentativa de homicídio qualificado [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
visando
novo julgamento ou redução da pena.

II. Questões em discussão

1)
Decisão dos jurados contrária à prova dos autos; 2) concurso de agentes não demonstrado; 3) desproporcionalidade da elevação da pena pelas agravantes do meio cruel, concurso de agentes e reincidência; 4) redução da pena em 2/3 (dois) terços em razão do
iter criminis
percorrido.

III. Razões de decidir

1. O julgamento popular encontra suporte nas declarações de codenunciado e testemunhas policiais, colhidas na fase investigativa, confirmadas em Juízo e Plenário, bem como nas informações existentes em laudo pericial e imagens das câmeras de segurança.

2. Não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

3. A incidência de 2 (três) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que uma delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica (STJ, AgRg no HC no 790.080/SP; AgRg no HC no 904.549/SC).

4. Se o concurso de agentes foi inserido desde a denúncia, debatido em plenário e os jurados entenderam que houve a participação do apelante e codenunciado no delito, a exclusão da agravante afigura-se impertinente, ainda que o corréu tenha sido absolvido por motivos extralegais.

5. A valoração da reincidência na dosimetria da pena dos crimes submetidos ao Tribunal do Júri poderá ser considerada quando debatida em plenário (STJ, AgRg no HC no 991.401/RS; REsp n. 2.221.980/MG; AgRg no HC no 933.941/SC).

6. A incidência de agravantes genéricas enseja a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), sobre a pena-base, para cada uma delas,
“salvo justificativa concreta para frações diferentes”
(STJ, REsp no 2.030.181/RS).

7. A redução pela tentativa no patamar mínimo de 1/3 mostra-se adequada, diante do iter criminis percorrido, com agressões direcionadas à região vital e resultado de traumatismo craniano com perigo de vida, aproximando-se da consumação (TJMT, AP NU 1005136-17.2019.8.11.0000; AP NU 0011548-80.2019.8.11.0064).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente
para readequar a pena do apelante a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Teses de julgamento
:

1.
A decisão do Tribunal do Júri não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra suporte em elementos probatórios produzidos sob o contraditório.

2.
O reconhecimento de 2 (duas) qualificadoras pelo Conselho de Sentença autoriza que uma delas seja valorada como agravante na segunda fase da dosimetria da pena.

3.
A agravante do concurso de agentes deve ser mantida quando a participação do apelante foi descrita desde a denúncia, debatida em plenário e reconhecida pelos jurados, ainda que o corréu tenha sido absolvido por motivos extralegais.

4.
No procedimento do Júri, agravantes genéricas somente podem ser reconhecidas, na dosimetria, se debatidas em Plenário.

5.
A incidência de agravantes genéricas autoriza a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada uma delas, salvo fundamentação concreta para fração diversa.

6.
A fração mínima de redução pela tentativa apresenta-se adequada quando o
iter criminis
se aproxima da consumação e evidencia elevada gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 29; 33, §2o, “a”; 61, I e II, “d”; 62, I; 121, §2o, III e IV. CPP, art. 492, I, “b”. LEP, art. 66, III, “a”, “b” e “c”.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024; AgRg no HC 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024; AgRg no HC 991.401/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 10.6.2025; REsp 2.221.980/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 29.9.2025; AgRg no HC 933.941/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 16.12.2024; REsp 2.030.181/RS, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20.12.2024; AgRg no HC 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 1o.12.2022; TJMT, AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024; AP 0018700-22.2017.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 7.2.2020; AP 0000328-48.2008.8.11.0007, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 7.4.2023; AP 1005136-17.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 11.10.2019; AP 0011548-80.2019.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001727-58.2023.8.11.0108 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TAPURAH

APELANTE(S): MARCOS PAULO DALLAPRIA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS PAULO DALLAPRIA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Várzea Grande, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1001727-58.2023.8.11.0108), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
,
em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, III e IV, do CP

- (ID 317749459).

O apelante sustenta que: 1)

a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos; 2) a agravante do concurso de agentes não estaria demonstrada, pois o codenunciado foi absolvido; 3) o iter criminis percorrido ensejaria a redução d apena em 2/3 (dois) terços.

Pedem o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 341818948).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TAPURAH pugna pelo desprovimento do apelo (ID 317749484).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Condenação por crime de homicídio qualificado tentado - Irresignação defensiva - Pleito de submissão a novo julgamento - Sustenta que a decisão do Tribunal do Júri foi contrária à prova dos autos, já que não restou comprovada, indene de dúvidas, a autoria delitiva - Improcedência - Materialidade e autoria evidentes - Decisão dos jurados em conformidade com uma das vertentes probatórias coligidas ao feito - Soberania dos julgados do Tribunal Popular - Pugna pela readequação da pena, devendo a pena-base ser conduzida ao mínimo legal - Impossibilidade - Pena-base fixada no mínimo legal - Agravantes devidamente provadas e reconhecidas pelos jurados - Fração mínima aplicada para cada agravante - Requer a aplicação da fração máxima pela tentativa - Descabimento - Conduta delitiva que se aproximou muito da consumação - Inter criminis percorrido que justifica a aplicação da fração mínima de 1/3 - Pelo desprovimento do recurso
.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 348444394)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 18 de novembro de 2023, por volta das 04h50min, na via pública, no município de Itanhangá/MT, os denunciados MARCOS PAULO DALLAPRIA e LUAN RODRIGUES DE SOUSA, conscientes e voluntariamente, em concurso de agentes, imbuídos de animus necandi (vontade de matar) e se utilizando de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram ceifar a vida da vítima Clailton Franzin de Souza, não consumando o crime doloso por circunstâncias alheias às suas vontades, visto que o ofendido foi encaminhado ao hospital para atendimento. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARCOS PAULO DALLAPRIA e LUAN RODRIGUES DE SOUSA, vulgo “Charuto”, pela prática da conduta capitulada no artigo 121, §2o, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso de agentes (art. 29 do Código Penal) [...].
”
(Marlon Pereira Rodrigues, promotor de Justiça – ID 317749362)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA A VÍTIMA CLAILTON FRANZIN DE SOUZA

Série de quesitos réu Marcos Paulo Dallapria:

Quesito 1) No dia 18 de novembro de 2023, por volta das 04h50min, em via pública no município de Itanhangá/MT, a vítima Clailton Franzin de Souza foi agredida violentamente, com múltiplos socos e chutes? R: Sim, por maioria.

Quesito 2) O réu MARCOS PAULO DALLAPRIA, no dia 18 de novembro de 2023, por volta das 04h50min praticou o crime contra a vítima Clailton Franzin de Souza? R: Sim, por maioria.

Quesito 3) O jurado absolve o acusado? R: Não, por maioria.

Quesito 4) No dia 18 de novembro de 2023, por volta das 04h50min, em via pública no município de Itanhangá/MT, a vítima Clailton Franzin de Souza foi agredida violentamente, não se consumando o óbito por circunstâncias alheias à vontade do réu Marcos Paulo Dallapria? R: Sim, por maioria.

Quesito 5) O réu praticou o crime mediante meio cruel, porquanto agiu com extrema violência, desferindo repetidos socos e chutes com intensidade? R: Sim, por maioria.

Quesito 6) O réu praticou o crime valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista a desvantagem numérica, impossibilitando a reação do ofendido? R: Sim, por maioria.”
(ID 317749460)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Diante do exposto, com fundamento no artigo 5°, XXXVIII, alínea c da Constituição Federal, O CONSELHO DE SENTENÇA CONDENOU MARCOS PAULO DALLAPRIA como incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos III e IV, c/c artigo 14, II, e artigo 29, todos do Código Penal e ABSOLVEU O ACUSADO LUAN RODRIGUES DE SOUSA e MARCOS PAULO DALLAPRIA da imputação de homicídio qualificado tentado, por não existir prova suficiente de terem os réus concorrido para o crime doloso contra a vida. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. [...]

Primeira fase. [...]

Assim, considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Reconheço a presença da agravante do meio cruel (art. 61, II, ‘d’, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/6, alcançando 14 (quatorze) anos de reclusão.

Ainda, incide a agravante do concurso de agentes (art. 62, I, do CP), igualmente reconhecida, pois os réus agiram em comunhão de esforços e unidade de desígnios, circunstância que potencializou a ofensiva criminosa. Assim, majoro a pena em mais 1/6, fixando-a em 16 (dezesseis) anos 4 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, registra-se a incidência da agravante de reincidência em desfavor do réu, porquanto fora condenado nos autos de n. 0000298-49.2018.8.11.0108, tendo a o feito transitado em julgado em 04/05/2022, consoante ID 84062978, daqueles autos. Assim, reconheço e agravo a pena em 1/6, fixando-a 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Não há atenuantes a serem aplicadas.

Terceira fase.

Incide a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal (tentativa). O réu Marcos Paulo Dallapria percorreu todo o iter criminis, iniciando e concluindo a execução do delito, cuja consumação somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, aproximando-se, assim, do resultado final. Diante disso, fixo a fração redutora em 1/3, resultando na pena definitiva de 12 (doze) anos 8 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão.

DO REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, § 2°, alínea b, do Código Penal, e considerando a pena aplicada e as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, fixo o regime inicial fechado. [...]

DETRAÇÃO

O acusado encontra-se preso desde 20/11/2023. Até a data desta sentença (29/08/2025), o tempo de custódia cautelar totaliza 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias. Restando a pena definitiva em 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão [...].”
(Patrícia Bedin, juiz de Direito – ID 317749459)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial (ID 317749044 - fls. 117/118), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 317749045 - fls. 119/120) e fotografia (ID 317749033 - fls. 85), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Fabio José de Almeida Silva, policial militar (ID 317749015 - fls. 20/21), Jose Luiz Ferreira e Porto Filho, policial militar (ID 317749016 - fls. 22/23), MARCOS PAULO DALLAPRIA, apelante (ID 317749017 - fls. 24/25), e Luan Rodrigues de Sousa, codenunciado (ID 317749017 – fls. 27/29).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Clailton Franzin de Souza, vítima (Relatório de Mídias - ID 317749389), Fabio José de Almeida Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 317749389), Jose Luiz Ferreira e Porto Filho, policial militar (Relatório de Mídias - ID 317749389), MARCOS PAULO DALLAPRIA, apelante (Relatório de Mídias - ID 317749389), Luan Rodrigues de Sousa, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 317749389).

Na sessão plenária, ouviram-se Clailton Franzin de Souza, vítima (Relatório de Mídias - ID 340302933), Fabio José de Almeida Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 340302933), Jose Luiz Ferreira e Porto Filho, policial militar (Relatório de Mídias - ID 340302933), MARCOS PAULO DALLAPRIA, apelante (Relatório de Mídias - ID 340302933), Luan Rodrigues de Sousa, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 340302933).

Dito, isso vejamos.

O Tribunal do Júri entendeu que a vítima
[Clailton Franzin de Souza] “
foi agredida violentamente, com múltiplos socos e chutes
” (1o Quesito), bem como que o apelante MARCOS PAULO DALLAPRIA praticou o crime (2o Quesitos)

e não o absolveu (3o Quesito).

Observa-se que a vítima
[
Clailton Franzin de Souza] foi atingida por
“objeto contundente”
, que lhe causou
“Traumatismo Crânio Encefálico Moderado”
, conforme Laudo Pericial (ID 317749044 - fls. 117/118).

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos dos policiais militares [Fabio José de Almeida Silva e Jose Luiz Ferreira e Porto Filho], nas fases policial e judicial, de terem realizado diligências, em especial a obtenção as imagens das câmeras instaladas pelo
“programa vigia mais”
do Governo do Estado de Mato Grosso, as quais permitiram identificar que a vítima estava na companhia de
“dois suspeitos”
[
apelante MARCOS PAULO DALLAPRIA e
codenunciado Luan Rodrigues de Sousa], em uma distribuidora de bebidas, sendo que de lá saíram e, determinado momento, pararam na via púbica quando
“tiveram um desentendimento
”. A vítima foi agredida
“com socos”
e, após cair ao solo, “
continuou sendo agredida com chutes em seu rosto e cabeça”
(ID 317749015/ID 317749017; Relatório de Mídias - ID 317749389/ID 340302933).

Essas narrativas dos agentes públicos [Fabio José de Almeida Silva e Jose Luiz Ferreira e Porto Filho] estão corroboradas pelas declarações do codenunciado [Luan Rodrigues de Sousa], em ambas as fases da persecução penal, de que estava juntamente com o
apelante MARCOS PAULO DALLAPRIA, no momento das agressões [no dia
18.11.2023, por volta das 4h50min], em via pública [Itanhangá/MT], bem como de ter presenciado uma discussão entre o apelante e a vítima
[Clailton Franzin de Souza] quando estavam em uma
“lanchonete”
, da qual saíram juntos [
“saiu da lanchonete na companhia de Marcos e da vítima
”], embora tenha alegado que não se recorda quem foi o autor das agressões, pois havia ingerido bebida alcoólica [
“
corote de pinga”
] e
“não sabe relatar o que realmente aconteceu”
(ID 317749017; Relatório de Mídias - ID 317749389/ID 340302933).

As provas documental e oral produzidas, em ambas as fases da persecução penal, sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a tese apresentada pela Defesa quanto à ausência de prova do envolvimento do apelante [
MARCOS PAULO DALLAPRIA
] no homicídio.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC no 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

Nesse contexto, a submissão do apelante a novo julgamento se apresenta injustificável.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal de em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O Juiz-Presidente reconheceu as agravantes do meio cruel (CP, art. 61, II, ‘d’), concurso de agentes (CP, art. 62, I) e da reincidência (CP, art. 61, I) e fixou a pena intermediária em 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

A incidência de 2 (três) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que uma delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica (STJ, AgRg no HC no 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC no 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024).

Sobre o concurso de agentes, o apelante
MARCOS PAULO DALLAPRIA e Luan Rodrigues de Sousa foram denunciados “
pela prática da conduta capitulada no artigo 121, §2o, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso de agentes (art. 29 do Código Penal)
”
(ID 317749362).

Na sessão plenária, o órgão do Ministério Público
“pugnou pela condenação dos réus nas sanções do artigo 121, §2°, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso de agentes (art. 29 do Código Penal)”
(ID 317749458).

O Juízo singular pronunciou
“
Marcos Paulo Dallapria e Luan Rodrigues de Sousa
, sujeitando-os ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, pela aparente prática do delito previsto no art. 121, §2o, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso de agentes (art. 29 do Código Penal)
” (ID

O Conselho de Sentença reconheceu que o codenunciado
“LUAN RODRIGUES DE SOUSA, no dia 18 de novembro de 2023, por volta das 04h50min praticou o crime contra a vítima Clailton Franzin de Souza”
(2o Quesito)

e o absolveu (3o Quesito), or motivos extralegais (ID 317749460).

Se o concurso de agentes foi debatido em plenário e os jurados entenderam que houve a participação do apelante e codenunciado [
MARCOS PAULO DALLAPRIA e Luan Rodrigues de Sousa]
no delito, a exclusão da agravante afigura-se impertinente.

Por sua vez, o apelante, na data do fato [18.11.2023], possuía condenação definitiva por ameaça a 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de detenção, transitada em julgado no dia 4.5.2022 (PJe NU 0000298-49.2018.8.11.0108).

Ocorre que a reincidência não inserida nos quesitos (ID 317749459), bem como não houve pedido expresso da acusação de reconhecimento da agravante, na sessão de julgamento (ID 317749458).

O c. STJ firmou entendimento de que
“mesmo sendo a reincidência uma agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes submetidos ao Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates”
(STJ, AgRg no HC no 991.401/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 10.6.2025; REsp n. 2.221.980/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 29.9.2025; AgRg no HC no 933.941/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 16.12.2024).

Nessa linha, anotam-se julgados deste e. Tribunal:

“A aplicação de agravantes ou atenuantes somente poderão ser consideradas no Tribunal do Júri pelo Juiz-Presidente, na dosimetria penal, quando debatidas em plenário.”
(TJMT, AP NU 0018700-22.2017.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 7.2.2020)

“
No procedimento especial do Tribunal do Júri, o reconhecimento das circunstâncias legais genéricas - sejam elas de natureza objetiva ou subjetiva - não fica ao livre arbítrio do julgador, uma vez que, segundo o art. 492, I, 'b', do CPP, é indispensável que elas hajam sido objeto de debates em plenário.
” (TJMT, AP NU 0000328-48.2008.8.11.0007, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 7.4.2023)

Logo, a agravante da reincidência deve ser afastada.

Quanto ao patamar de aumento, o c. STJ firmou orientação de que a incidência das agravantes genéricas ensejam a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), sobre a pena-base, para cada uma delas,
“salvo justificativa concreta para frações diferentes”
(REsp no 2.030.181/RS, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 20.12.2024).

Consequentemente, redimensiona-se a pena intermediária para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Por força da causa de diminuição de pena da tentativa, o Juiz-Presidente aplicou a fração de 1/3 (um terço), ao considerar o
iter criminis
percorrido pelo apelante,
“iniciando e concluindo a execução do delito, cuja consumação somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, aproximando-se, assim, do resultado final”.

A ofensa física decorrente dos golpes [socos e chutes] desferidos pelo apelante [no dia 18.11.2023,
causou
“Traumatismo Crânio Encefálico Moderado”
, resultou
“perigo de vida”
e
“incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias
”, consoante Laudo Pericial, realizado em 22.11.2023, oportunidade em que a Claiton Franzin de Souza [vítima] se encontrava
“internado com quadro de rebaixamento de nível de consciência devido hematoma subgaleal à esquerda”
(ID 317749044 - fls. 117/118).

O
iter criminis
percorrido [socos e chutes em órgão letal e gravidade da lesão] justifica a redução da pena
“na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador”
(TJMT, AP NU 1005136-17.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 11.10.2019; AP NU 0011548-80.2019.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, 16.12.2021).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável ensejam o inicial fechado (CP, art. art. 33, § 2o, “a”).

Registre-se que a detração do período de prisão preventiva - 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias - da pena definitiva - 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão - não autoriza a modificação do regime inicial fechado por resultar reprimenda superior a 8 (oito) anos, motivo pelo qual deve ser reservada ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’).

Segue-se orientação do c. STJ,
in verbis
:

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC no 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 1o.12.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para redimensionar a pena do apelante a
10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026